Tribunal: TJMT
Processo: 1010184-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Impetrante: ROWAYNE SOARES RAMOS
Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e OUTROS
Mandado de Segurança no 1010184-20.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ROWAYNE SOARES RAMOS, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Gestão e Outros, consubstanciado na incidência do imposto de renda retido na fonte, de servidor público portador de deficiência física.
Aduz a Impetrante que, é portadora de doença grave e incurável (HANSENIASE – CID. A30), confirmada através de exames periciais e do pedido de aposentadoria.
Sustenta que, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, não deve incidir imposto de renda retido na fonte sobre os proventos percebidos por servidor público que seja deficiente físico e/ou portador de enfermidade grave, como afirma ser o caso da autora.
Argumenta que a isenção se mostra necessária para assegurar o mínimo de dignidade, igualdade e proteção aos direitos das pessoas com moléstia grave.
Assevera que embora não tenha requerido previamente na via administrativa, a jurisprudência entende pela desnecessidade do pedido extrajudicial.
Afirma que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para que seja determinado a não incidência do imposto de renda retido na fonte dos proventos recebidos pela Impetrante. No mérito pugna pela confirmação da liminar anteriormente concedida.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, não existem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se verifica na espécie. Vejamos.
Sabe-se que, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos de imposto de renda, os rendimentos percebidos a título de aposentadoria, por portadores de moléstia grave e/ou condições incapacitantes, como cito:
“ Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
Com efeito, para ter direito à isenção do imposto de renda retido na fonte, além de se enquadrar em alguma das moléstias descritas nos citado dispositivo legal, os proventos devem ser provenientes de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de trabalho ou por moléstia profissional.
In casu, embora a Impetrante tenha colacionado aos autos documentos emitidos pela perícia da Superintendência de Gestão de Pessoa, que demonstre a sua configuração como portadora de moléstia grave (hanseníase com sequelas), evidencia-se que ela ainda é servidora da ativa, não preenchido, os requisitos para concessão da isenção prevista da legislação de regência, qual seja, que a verba recebida corresponda à aposentadoria ou pensão.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, II, DO CTN. INCLUSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, RECONHECIDAS JUDICIALMENTE EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INCLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. (...) A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o Imposto de Renda não incide sobre os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988. 3. Dois são os requisitos para a isenção: a) subjetivo: que o contribuinte seja portador de uma das doenças listadas na norma tributária (art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988) e b) objetivo: que a verba percebida corresponda à aposentadoria ou pensão, ainda que a doença seja superveniente ao ato de transferência para a inatividade laboral. (...)” (REsp 1825124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)
Feitas estas considerações, não existem indícios de que as autoridades indigitadas como coatoras incorreram em atos ilegítimos ao proceder a incidência do imposto de renda sobre os proventos da Impetrante (servidora pública em atividade).
Além disso, para deixar de ser descontado o imposto de renda retido na fonte do portador de moléstia grave, se mostra necessário que o interessado solicite a isenção perante a administração pública, o qual não se visualiza, por ora, na vertente hipótese.
Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, preste as informações que entender necessária.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator